Tribunal: STF
Processo: ARE 1469636
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. Intervenção do Estado no domínio privado. Desapropriação. Shopping Fashion Center Luz. 1. Inexistência de divergência quanto aos valores encontrados pelo perito judicial e o assistente técnico da Fazenda Pública. 2. Os juros compensatórios incidem à taxa de 12% ao ano (Súmula 618/STF), contados da diferença entre 80% do que foi ofertado e o valor da indenização. Incidem desde a imissão na posse. 3. Os juros moratórios serão devidos à razão de 6% ao ano, calculados sobre a diferença devida acrescida dos juros compensatórios, caso não paga no prazo do art. 100, § 5º da CR, nos termos do art. 15-B da "Lei de Desapropriações". 4. Agregados os juros devidos ao principal para composição da indenização, integram a base de cálculo dos honorários, estabelecida em 5% da diferença entre a oferta e o valor que lhe é arbitrado. 5. Impossibilidade de aplicação da Lei nº 11.960/09 quanto à correção monetária, em face da inconstitucionalidade declarada pelo STF ao julgar as ADINs 4.357 e 4.425. 6. Recurso parcialmente provido, apenas quanto ao termo a quo dos juros moratórios.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 100, § 12, da Constituição Federal.



    Em 09/06/2021, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em virtude do julgamento do REsp nº 1.492.221/PR (Tema nº 905/STJ), determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora para eventual juízo de retratação



    Após novo julgamento do feito, a 7ª Câmara de Direito Público do TJSP deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido.



    Mais uma vez os autos foram enviados à Câmara julgadora, dessa feita à luz dos Temas nºs 126 e 1.073 do STJ, tendo o órgão julgador exercido juízo de retratação, adequando o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. Devolução dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Petição nº 12.344/DF, Temas 1.073 e 126 do STJ. Julgado revisto para afastar a cumulação dos juros compensatórios e moratórios. Compensatórios estabelecidos na forma do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, no patamar de 6% ao ano.”



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009. 



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos. 



    No que diz respeito aos juros compensatórios melhor sorte não socorre o recorrente, haja vista que carece de interesse recursal quanto ao tema suscitado no recurso extraordinário.



    In casu, a Corte de origem, exercendo juízo de retratação, consignou que “distanciando-se o acórdão da jurisprudência vinculante, este é revisto, aplicando-se os temas 126, 210 e 211, de maneira que os compensatórios incidam, à taxa de 6% ao ano prevista no art. 15-A do Decreto-Lei n° 3.365/41, até o momento da expedição do precatório, e os moratórios corram a partir do dia 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, por força do § 12 do art. 100 da CR; não havendo, portanto, hipótese de cumulação de juros moratórios com juros compensatórios”. 



    Destarte, atendida a pretensão formulada pelo recorrente, resta prejudicado o recurso extraordinário neste ponto, dada a perda superveniente de seu objeto.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente